Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739735-56.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, ARMAZEM DO VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA e ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID. 241683947. A parte executada apresentou impugnação de ID. 245765113. Alegou que questões principais: a prematuridade da execução e o excesso de execução. Sustentou que o cumprimento de sentença não poderia prosseguir, pois ainda há recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso Especial). Segundo elas, tal pendência gera incerteza quanto à definitividade do título, tornando a execução incabível ou ao menos suspensa. No mérito, afirmou existir excesso de execução, apontando que o valor devido atualizado até julho de 2025 seria de R$ 2.866.947,40, ao passo que o exequente requereu R$ 2.926.467,26. Assim, pediu o reconhecimento do excesso no montante de R$ 59.519,86 e a suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado. Apresento o cálculo de ID. 245765114. A parte exequente, no ID. 245868493, rebateu os argumentos. Afirmou que a mera interposição de recursos excepcionais não suspende a execução, pois não há efeito suspensivo automático. Defendeu que a ausência de concessão expressa de efeito suspensivo pelo STJ autoriza o prosseguimento da execução, ainda que pendente o Agravo Interno. Quanto ao alegado excesso, sustentou que a sentença fixou critérios claros: atualização monetária a partir de 25/09/2018 e juros de mora de 1% ao mês apenas a partir do trânsito em julgado. Afirmou que respeitou tais parâmetros, não aplicando juros de mora, apenas correção pelo índice oficial disponibilizado pelo Tribunal. Rejeitou o uso da taxa Selic pelas executadas, por englobar juros e correção, em desacordo com a decisão judicial. Assim, pediu a rejeição da impugnação e o prosseguimento da execução, com aplicação da multa de 10% e honorários de 10%, bem como a realização de penhora. Apresentou a atualização do débito no ID. 245871056. É o relatório. DECIDO. No tocante à alegada prematuridade, não assiste razão à parte executada. O art. 520 do CPC autoriza o cumprimento provisório de sentença impugnada mediante recurso destituído de efeito suspensivo, sendo este o caso. O agravo interno interposto no STJ não suspende, por si só, a eficácia da decisão, inexistindo decisão daquela Corte atribuindo efeito suspensivo. Assim, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório. Quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não prospera a insurgência. A sentença fixou de modo claro que o valor dos haveres — R$ 2.026.827,43 — deveria ser atualizado monetariamente desde 25/09/2018, incidindo juros de mora de 1% ao mês apenas a partir do trânsito em julgado. O cálculo apresentado pelo exequente (ID. 241460103) observou tais parâmetros, limitando-se a aplicar atualização monetária com base em índices oficiais disponibilizados pelo Tribunal, sem a inclusão de juros de mora, que de fato não incidem neste momento processual. Não há espaço, ainda, para a adoção da taxa SELIC, como pretendido pelas executadas, pois tal índice abarca, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, o que contraria os critérios fixados no título judicial. O cálculo da executada (ID. 245765114), por utilizar a SELIC a partir de dezembro de 2021, destoa da determinação sentencial. Nesse contexto, rejeito a impugnação da parte executada. Além disso, diante do não pagamento voluntário no prazo legal, aplicam-se as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, consistentes em multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado. Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID. 245871056), no valor de R$ 3.520.188,96. À Secretaria para realizar a penhora de bens, nos termos da decisão de ID. 241683947.” As Agravantes sustentam que a pendência do julgamento do Agravo Interno no Superior Tribunal de Justiça impede o cumprimento provisório da sentença proferida no Processo 0705849-31.2019.8.07.0015. Afirma que há excesso de execução porque o valor da condenação, atualizado de 25/09/2018 sem a incidência de juros de mora, perfaz R$ 2.866.947,40. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento provisório de sentença ou reconhecer excesso de execução no valor de R$ 59.519,86. Preparo recolhido (ID 76335051). É o relatório. Decido. Recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis e somente podem tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Não havendo alegação ou prova de concessão de efeito suspensivo ope judicis, em princípio não se pode condicionar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença ao julgamento do Agravo Interno pelo Superior Tribunal de Justiça. O valor da dívida aparentemente está de acordo com o título judicial consubstanciado na sentença de ID 241460106, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido e declaro devidamente apurados os haveres de CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO em R$ 2.026.827,43. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 25/09/2018, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado desta sentença. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator